Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S/A do acórdão proferido na apelação cível n° 0726884-82.2025.8.07.0000 (ID 76226510), cuja ementa recebeu a seguinte redação: Ementa. Processo civil. Contrato. Empréstimo. Desconto em conta corrente. Autorização concedida. Cancelamento. Pedido administrativo. Comprovado. Resolução do Bacen. Ausência de violação à pacta sunt servanda. Tema repetitivo no 1.085/STJ. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente, decorrentes de contrato bancário firmado com instituição financeira, buscando a revogação da autorização anteriormente concedida, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se em saber se o correntista tem direito potestativo de revogar autorização de débito automático em conta, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020. III. Razões de decidir 3. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência. 6. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito. 7. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos não autorizados. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 421, p.u.; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706294-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.6.2023; TJDFT, AI 0738993-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.2.2023; STJ, Tema 1085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.10.2019. Em suas razões recursais (ID 76632494), o embargante/réu alega contradição e omissão no acórdão embargado, ao argumento, em suma, de que o julgado reconheceu a subsistência da obrigação de quitação da dívida nos termos contratuais, mas determinou a suspensão dos descontos em conta corrente sem estabelecer obrigação do agravante de apresentar planilha de pagamento e sem autorizar o recálculo dos débitos. Aduz, ainda, omissão quanto à necessária revisão contratual com majoração da taxa de juros, ante a alteração da modalidade de pagamento que oferecia melhores condições ao devedor. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual na intranet, sobreviera a sentença julgando improcedentes os pedidos deduzidos no feito originário no 0705496-81.2025.8.07.0014 (ID 249039720). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça. 4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento e os embargos de declaração, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator